Tribunal: TJDFT
Processo: 0017114-31.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma.
II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno desprovido.